Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-69.2022.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002263-69.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FRANCIMAR FERREIRA MARTINS - CPF: 903.642.101-25 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002263-69.2022.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Jose Francimar Ferreira Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. VEÍCULO RECOLHIDO AO DETRAN E POSTERIORMENTE DESAPARECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES POSTERIORES A APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor ingressou com a ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos e indenização por dano moral, pois sofreu um acidente no ano de 2015, tendo sua motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, placa JZK5451, encaminhada à 46ª CIRETRAN de Guarantã do Norte/MT, apreendida e ao buscar o bem não lhe foi informado sobre o seu paradeiro, bem como seu nome foi protestado em decorrência dos débitos e encargos posteriores a apreensão do bem.

2. No caso em apreço, restou demonstrado que a motocicleta do autor foi recolhida ao pátio do CIRETRAN após acidente (2015) e, posteriormente, não foi mais localizado nos registros do DETRAN, configurando a perda da posse por omissão do Poder Público.

3. Cabe acrescentar que a partir da apreensão da motocicleta o Autor não tinha mais o domínio sobre o veículo, tendo em vista que este se encontrava na posse do departamento de trânsito e mesmo assim o órgão de trânsito continuou a constituir crédito de IPVA incidente sobre a propriedade do veículo automotor registrado no nome do autor e relativo ao exercício de 2016 e seguintes.

4. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte:
“Logo, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, a comprovação de que a motocicleta foi encaminhada ao DETRAN e depois, que não foi encontrada na autarquia no momento da retirada, portanto, cumpriu o determinado no art. 373, I, do CPC. De outro norte, as demandadas não trouxeram aos autos fatos extintivos, modificativos ou impeditivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC. Com efeito, a Administração Pública é responsável pelos atos de seus agentes, assumindo as consequências dos efeitos destes, quando realizados nesta qualidade em relação a terceiros. A responsabilidade do Estado decorre do § 6º, do art. 37 da Constituição da República, do teor seguinte: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". A interpretação que se dá a esse dispositivo é a de que a Carta Política adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo, não se filiando, pois, à teoria do risco integral. Isso significa que a responsabilidade prevista independe de dolo ou culpa dos servidores, admitindo, contudo, a contraprova de excludente ou atenuante da responsabilidade, quando a ação da vítima tenha contribuído com exclusividade ou de modo parcial para o evento danoso. A esse respeito, ensina Hely Lopes Meirelles: "A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela a culpa é presumida da falta administrativa; nesta é inferida do fato lesivo da Administração. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais." (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 21ª ed., 1996, pág. 561). Assim, é inquestionável que cabia ao DETRAN a guarda da motocicleta que lhe foi confiada, de sorte que no momento em que o seu proprietário viesse procura-la, soubesse do seu estado e tivesse meios de retirá-la, se fosse permitido. Entretanto, a autarquia não cumpriu com seu dever, de modo que não soube sequer informar o paradeiro do bem que lhe foi confiado, devendo responder pelo prejuízo causado com a perda do veículo. Aliás, em situações como a vivenciada nos autos, não há outro caminho senão a declaração negatória de propriedade, cabendo a autarquia diligenciar sobre o atual posseiro posteriormente.
”.

5. Portanto, o desaparecimento de veículo sob guarda do DETRAN configura responsabilidade objetiva do Estado, bem como é cabível a exclusão da titularidade do veículo quando comprovado que este foi recolhido por autoridade pública e posteriormente não localizado. Os encargos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo devem ser afastados a partir da propositura da ação, permanecendo válidos os anteriores por ausência de diligência do proprietário.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de: 1. DETERMINAR que os requeridos procedam com a exclusão no nome de
JOSE FRANCIMAR FERREIRA MARTINS
do registro da titularidade da motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS (nacional), ano 2002/2003, placa JZK5451, Renavan nº796288712, cor vermelha, gasolina,
cabendo ao autor arcar com todos os encargos do bem, devidos até a data de 31 ago 2022.
2.
CONDENAR
os demandados, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 reais
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por via de cautela,
DETERMINO
que seja aplicada a restrição total de circulação/transferência sobre o bem, a fim de possibilitar sua localização.
CONDENO
a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade quanto as custas e despesas fica suspensa diante da isenção legal.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025